Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO NA CDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a nulidade da citação postal na execução fiscal e determinou a liberação dos valores bloqueados via sistema Sisbajud, sob fundamento de que o AR foi apenas deixado na caixa de correio. O agravante alega validade da citação realizada no endereço do executado, com base na legislação e jurisprudência, e sustenta que o comparecimento espontâneo supri eventual nulidade, sendo legítima a constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação postal deixada na caixa de correio do executado, à luz da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência; e (ii) saber se o comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, legitimando os atos posteriores, inclusive o bloqueio de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/1980 admite como válida a citação por correio com AR entregue no endereço do devedor, independentemente de quem a receba, desde que inequivocamente entregue no local.
4. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
5. A decisão agravada determinou a liberação de valores sem a formação da certeza sobre a nulidade e sem prova de impenhorabilidade ou prejuízo concreto, comprometendo a efetividade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão agravada para reconhecer a validade da citação e manter os bloqueios realizados nos autos da execução fiscal, com o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. É válida a citação postal com AR entregue no endereço do devedor, mesmo que não assinado pelo executado, conforme art. 8o, II, da Lei no 6.830/1980. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação (CPC, art. 239, § 1o).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, e 854; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, I e II, e 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 04.12.2014; TJDFT, Acórdão 1695887, 0758685-07.2021.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.04.2023; TJDFT, Acórdão 1377613, 0722160-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06.10.2021.